Tribunal: TJDFT
Processo: 0720632-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E HOSPITAL. NEGATIVA DE COBERTURA. COBRANÇA DA CONSUMIDORA. ATENDIMENTO EM REDE NÃO CREDENCIADA. INFARTO DO MIOCÁRDIO. CASO EMERGENCIAL. DANO MORAL CARACTERIZADO.
1. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Saliente-se que, em relação de consumo, respondem solidariamente todos aqueles que contribuírem para a causa do evento danoso (CDC, art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o), e a responsabilidade da parte, no caso concreto, é matéria a ser analisada no mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Em se tratando de atendimento emergencial, é obrigatória a cobertura médico/hospitalar da operadora do plano de saúde, ainda que o atendimento seja realizado em hospital não pertencente à rede credenciada ou conveniada, nos termos do art. 35-C, da Lei n. 9.656/98.
3. Uma vez que o Hospital do Coração realizou o atendimento médico emergencial, o que salvou a vida da autora, a cobrança da contraprestação configura exercício regular de direito, não se havendo de falar em sua responsabilidade civil nessa hipótese.
4. A aquisição de plano saúde visa à recuperação e manutenção da saúde e da vida do segurado, razão pela qual a recusa indevida de tratamento emergencial, ainda que realizado em rede não credenciada/conveniada, caracteriza ato ilícito e dá ensejo à condenação à indenização, por dano moral.
5. Tendo em vista a declaração de inexigibilidade da dívida cobrada da consumidora, a condenação em honorários advocatícios deve observar o valor da condenação, e não o valor da causa, porquanto incluem-se valores estimativos.
6. Recursos conhecidos; provido em parte os dos réus.